Tribunal: STF
Processo: RE 1415706
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que decidiu pela procedência da representação por inconstitucionalidade pela qual se declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar carioca nº 193, de 24 de julho de 2018, cuja ementa segue transcrita:



     “REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA PELO PARTIDO NOVO DIRETORIO ESTADUAL-RJ, PARA VER DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS OS ARTIGO 4º, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 5º, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 7º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 193/2018, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, QUE CONCEDEM PENSÃO ESPECIAL MENSAL, DE CARÁTER VITALÍCIO, AO SERVIDOR INATIVO MUNICIPAL E AO PENSIONISTA, CUJO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO TENHA SOFRIDO REDUÇÃO EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO DECRETO Nº 23.844, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2003, ATRIBUINDO AO TESOURO MUNICIPAL A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. A LEI IMPUGNADA REPRODUZIU OS EFEITOS PRÁTICOS DO ANTERIOR DECRETO MUNICIPAL Nº 23.844/2003, JÁ REVOGADO CRIANDO, NOVAMENTE, NORMA QUE VIOLA O REGRAMENTO CONSTITUCIONAL TRAZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003, UMA VEZ QUE AFASTADA DO MODELO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRESCRITO, TANTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, QUANTO NA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 193/2018, AO PREVER O PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL MENSAL, DE CARÁTER VITALÍCIO, AOS SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS, AFRONTA O DISPOSTO NO ARTIGO 195 COMBINADO COM ARTIGO 284, CAPUT E §1º DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E ARTIGO 149, §1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, OS QUAIS, EM CONJUNTO, DISPÕEM SOBRE O CARÁTER CONTRIBUTIVO A QUE DEVE ESTAR SUJEITO O REGIME PREVIDENCIÁRIO DO SERVIDOR PÚBLICO E SOBRE A NECESSIDADE DE QUE A CONCESSÃO DE UM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEJA ACOMPANHADA DA PRÉVIA INDICAÇÃO DA CORRESPONDENTE FONTE DE CUSTEIO. NÃO BASTASSE, A CRIAÇÃO DA REFERIDA PENSÃO ESPECIAL PELA LEI IMPUGNADA IGUALMENTE CONSTITUI VIOLAÇÃO AO ARTIGO 213, § 1º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, O QUAL, ALINHADO COM AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS FIXADAS NO ARTIGO 169, CAPUT E §1º, INCISOS I E II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTABELECE A VEDAÇÃO À CRIAÇÃO OU AUMENTO DE DESPESAS COM ATIVOS E INATIVOS, SEM A CORRESPONDENTE PREVISÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SUFICIENTE AO SEU ATENDIMENTO, BEM COMO DE PREVISÃO ESPECÍFICA NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. OCORRÊNCIA DE VÍCIOS INSANÁVEIS DE ORDEM MATERIAL, QUE IMPÕEM A DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 4º, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 5º, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 7º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 193/2018, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. NÃO OBSTANTE, CONSIDERANDO QUE DIVERSAS APOSENTADORIAS E PENSÕES FORAM CONCEDIDAS, COM RESPALDO EM LEGISLAÇÃO QUE, ATÉ ENTÃO, GOZAVA DE PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE, FAZ-SE NECESSÁRIA A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, ATRAVÉS DA APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 27 DA LEI Nº 9.868/1999, ATRIBUINDO-SE EFICÁCIA EX NUNC, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA, POR RAZÕES DE INTERESSE SOCIAL, E NO RESGUARDO À LEGÍTIMA EXPECTATIVA E À BOA-FÉ DO CIDADÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 4º, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 5º, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 7º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 193/2018, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, COM EFICÁCIA EX NUNC. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.” (e-doc. 2, p. 1-3).



    2. Opostos embargos de declaração pela Partido Novo e pela Prefeitura municipal, estes foram providos “para, integrando o acórdão recorrido, esclarecer que deverão ser mantidos todos os benefícios até então concedidos com base nos dispositivos legais objetos da presente ação, sendo vedada a repetição dos valores pagos aos beneficiários, ficando, a partir da publicação do acórdão (pasta 90), proibida a concessão de novas pensões com base nos dispositivos legais declarados inconstitucionais” (e-doc. 6, p. 3-4).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o Partido Novo diretório Estadual/RJ aponta violação à Emenda Constitucional nº 41, de 2013, e ao art. 113 do ADCT da Constituição Federal. Destaca que “o Acórdão de fls. 78/89, 126/129 e 862/873, nos atuais termos, cristaliza o descumprimento histórico do município do Rio de Janeiro à Emenda Constitucional N° 41/2003 e torna ineficaz a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal do Rio de Janeiro n° 193/2018 proferida pelo próprio E. Órgão Especial do TJRJ”. Afirma que “[n]ão há nenhuma hipótese que possa levar à conclusão de uma incorporação de verbas respaldada nos princípios de boa-fé”. Aduz que “a ausência de direito adquirido ao regime jurídico e expõe que “aposentadoria e pensão são atos de natureza complexa – não podendo gerar expectativa de incorporação futura”. Pede a reforma do julgado para que: “a. Os efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade da Lei Complementar n° 193/2018 passem a vigorar da data da publicação do Acórdão; e b. Fiquem proibidos os pagamentos valores com base na LC n° 193/2018 a contar da data da publicação do Acórdão do E. Órgão Especial do TJRJ” (e-doc. 12).



    4. O recurso extraordinário foi admitido, sob o fundamento de que a discussão nela travada é estritamente de direito e que passa pela interpretação das normas constitucionais invocadas (e-doc. 14).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Mesmo diante da pormenorizada ementa do acórdão recorrido, para melhor exame da controvérsia, transcrevo alguns trechos do acórdão impugnado:



    “(...) A Lei Complementar nº 193/2018, ao estabelecer uma pensão especial mensal, de caráter vitalício, violou normas da Constituição Estadual e da Constituição Federal, notadamente aquelas estabelecidas pela Emenda Constitucional n° 41/2003, que trouxe de mudanças significativas no Regime Próprio de Previdência dos servidores públicos de todos os entes da Federação.



    Destaque-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 650.898/RS (Tema 484, STF), pacificou o entendimento segundo o qual ‘Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados’.



    (...)



    Em março de 2018, o Poder Executivo, objetivando corrigir a inconstitucionalidade daquele ato, editou o Decreto nº 44.283/2018, que tornou sem efeito as disposições do Decreto nº 23.844/2003, e determinou que os benefícios já concedidos em desacordo com a norma legal deveriam ser retificados pelas Secretarias e demais entidades competentes, ou pelo PREVIRIO, no caso de pensão por morte. Dispôs, ainda, que o pagamento do abono de permanência seria feito na forma prevista no artigo 40, §19 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41/2003, promovendo-se o repasse ao FUNPREVI das respectivas contribuições previdenciárias patronal e do servidor. 



    Contudo, em julho de 2018, o Poder Legislativo municipal editou a Lei Complementar municipal nº 193/2018, norma ora impugnada, que, concedeu ’pensão especial mensal, de caráter vitalício, ao servidor inativo e ao pensionista cujo benefício previdenciário tenha sofrido redução em decorrência da anulação do Decreto nº 23.844, de 18 de dezembro de 2003’, que previa o cálculo dos proventos com base no último salário, atribuindo ao Tesouro Municipal a responsabilidade pelo pagamento. 



    Note-se que a lei impugnada reproduziu os efeitos práticos do anterior Decreto Municipal nº 23.844/2003, já revogado, criando, novamente, norma que viola o regramento constitucional trazido pela Emenda Constitucional nº 41/2003, uma vez que afastada do modelo de previdência social prescrito, tanto na Constituição da República, quanto na Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 



    É de se verificar que a Lei Complementar Municipal nº 193/2018, ao prever o pagamento de uma pensão especial mensal, de caráter vitalício, aos servidores aposentados e às pensionistas afronta o disposto no artigo 195 c/c artigo 284, caput e §1º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e no artigo 149, §1º da Constituição da República, os quais, em conjunto, dispõem sobre o caráter contributivo a que deve estar sujeito o regime previdenciário do servidor público e sobre a necessidade de que a concessão de um benefício previdenciário seja acompanhada da prévia indicação da correspondente fonte de custeio.



    (...)



    Não bastasse, a criação da referida pensão especial pela Lei Complementar nº 193/2018 igualmente constitui violação ao artigo 213, § 1º, inciso I, da Constituição Estadual, o qual, alinhado com as diretrizes orçamentárias fixadas no artigo 169, caput e §1º, incisos I e II da Constituição Federal, estabelece a vedação à criação ou aumento de despesas com ativos e inativos, sem a correspondente previsão de dotação orçamentária suficiente ao seu atendimento, bem como de previsão específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias.



    (...)



    Não obstante, considerando que diversas aposentadorias e pensões foram concedidas, com respaldo em legislação que, até então, gozava de presunção de constitucionalidade, faz-se necessária a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, através” da aplicação analógica do artigo 27 da Lei nº 9.868/1999, com atribuição de efeitos ex nunc à presente decisão, em respeito ao princípio da segurança jurídica, por razões de interesse social, e no resguardo à legítima expectativa e à boa-fé do cidadão. (...)” (e-doc. 2; grifos nossos).



    6. Da leitura dos argumentos acima transcritos, tem-se que o Colegiado de origem aplicou o Tema RG nº 484 (RE nº 650.898-RG/RS) e, expressamente, afastou a aplicação do art. 4º, caput e parágrafo único, art. 5º, caput e parágrafo único, e 7º da Lei Complementar nº 193, de 2018, do Município do Rio de Janeiro, utilizando como parâmetro normas da Constituição da República. Eis o teor do leading case:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. PARÂMETRO DE CONTROLE. REGIME DE SUBSÍDIO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, 13 º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. 



    1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 



    2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 



    3. A “verba de representação” impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido.” 



    (RE nº 650.898/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 1º/02/2017, p. 24/08/2017; grifos nossos).



    7. Ainda da leitura dos trechos, visualiza-se que, para fundamentação da decisão e modulação de efeitos, o Tribunal a quo, também se utilizou de dados fáticos da situação específica. Por conseguinte, somente a partir da apreciação dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciado nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    8. O raciocínio de modulação dos efeitos do julgado, compreendendo a situação fática da espécie, deve ser empreendido pelo Tribunal de Justiça a quo, como bem delineado em decisão no RE nº 804.515/SP, de relatoria do e. Ministro Dias Toffoli, que, no último item de sua decisão monocrática, publicada em 02/08/2018, e, posteriormente confirmada pelo Plenário da Corte, bem balizou a lógica necessária para modulação. Trago abaixo o citado trecho:



    “III- DA NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA



    Tendo em vista que o Tribunal de origem não conheceu da representação de inconstitucionalidade quanto à Lei n° 13.973/05 e ao Decreto n° 46.860/05 e a complexidade da legislação questionada, que contempla agentes públicos que ingressaram na administração pública sob os mais diversos regimes constitucionais e infraconstitucionais, a declaração de inconstitucionalidade de tais normas poderá suscitar discussão a respeito dos efeitos da decisão sobre essas diversas situações jurídicas.



    Por tal razão, o processo deve ser devolvido ao Tribunal de Justiça de São Paulo, para que o caso seja analisado nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, oportunidade em que poderá ser avaliada a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão, a exemplo da providência tomada por essa Corte na ADI nº 4.876.



    No caso citado, após declarar a inconstitucionalidade de leis que tornaram titulares de cargo efetivo agentes que não haviam prestado concurso público, o Tribunal modulou os efeitos da decisão para ressalvar o servidores aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata do julgamento, tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria (ADI 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 1.7.14).



    Outrossim, eventual discussão, pelo Supremo Tribunal Federal, acerca da existência dos requisitos para a modulação dos efeitos no caso demandaria uma reinterpretação dos fatos e provas constantes do processo, o que, como se sabe, é de insuscetível ocorrência na via extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula 279 desta Corte. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    ”Agravo regimental no agravo de instrumento. Representação de inconstitucionalidade. Leis nºs 11.764/03, 11.878/04 e 12.162/04 do Município de Campinas. Recurso extraordinário interposto por pessoa jurídica que não figurou como parte na ação direta. Controle concentrado. Ausência de legitimidade para recorrer. Requisitos para modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Tribunal de origem. Revisão. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de ser incabível a interposição de recursos por terceiros estranhos à relação processual nos processos objetivos de controle de constitucionalidade. Inteligência do art. 7º da Lei federal nº 9.868/99. 2. O reexame da existência dos requisitos para a modulação dos efeitos, no caso, não prescinde de uma reinterpretação dos fatos e das provas constantes do processo, o que, como se sabe, é de insuscetível ocorrência na via extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido” (AI nº 837.089/SP-AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe de 15/2/17).



    ”AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO DE ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS E BUROCRÁTICAS: IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DOS CARGOS E MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 658.643/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/12/14).



    ”Agravo regimental no recurso extraordinário. Representação de inconstitucionalidade de lei municipal em face de Constituição estadual. Modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade proferida pelo tribunal de origem. Impossibilidade. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. Ausência de demonstração de normas de reprodução obrigatória. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na ação direta de inconstitucionalidade processada no âmbito de tribunal local, é imprescindível a demonstração de qual norma de repetição obrigatória da Constituição Federal inserida na Constituição local teria sido violada. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 596.108/SP-AgR, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 3/9/13).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso do Município de São Paulo e dou provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público do Estado de São Paulo para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça, para que profira novo julgamento nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.” (grifos nossos).



    9. No mais, observa-se que a atuação da Corte de origem quanto à modulação de efeitos está em consonância com o entendimento desta Suprema Corte no julgamento de casos fronteiriços. Senão vejamos: 



    “EMENTA : PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL QUE INCLUIU NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SEGURADOS QUE NÃO SÃO SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSÁRIA VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. 



    1. O art. 40 da Constituição de 1988, na redação hoje vigente após as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, enquadra como segurados dos Regimes Próprios de Previdência Social apenas os servidores titulares de cargo efetivo na União, Estado, Distrito Federal ou Municípios, ou em suas respectivas autarquias e fundações públicas, qualidade que não aproveita aos titulares de serventias extrajudiciais. 



    2. O art. 95 da Lei Complementar 412/2008, do Estado de Santa Catarina, é materialmente inconstitucional, por incluir como segurados obrigatórios de seu RPPS os cartorários extrajudiciais (notários, registradores, oficiais maiores e escreventes juramentados) admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935/94 que, até 15/12/98 (data da promulgação da EC 20/98), não satisfaziam os pressupostos para obter benefícios previdenciários. 



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para assegurar o direito adquirido dos segurados e dependentes que, até a data da publicação da ata do presente julgamento, já estivessem recebendo benefícios previdenciários juntos ao regime próprio paranaense ou já houvessem cumprido os requisitos necessários para obtê-los.”



    (ADI nº 4.641/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 11/03/2015, p. 10/04/2015; grifos nossos). 



    “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI 15.150/05, DO ESTADO DE GOIÁS. CRIAÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA ALTERNATIVO EM BENEFÍCIO DE CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. INADMISSIBILIDADE. CONTRASTE COM OS MODELOS DE PREVIDÊNCIA PREVISTOS NOS ARTS. 40 (RPPS) E 201 (RGPS) DA CF. 



    1. A Lei estadual 15.150/05 estabeleceu regime previdenciário específico para três classes de agentes colaboradores do Estado de Goiás, a saber: (a) os delegatários de serviço notarial e registral, que tiveram seus direitos assegurados pelo art. 51 da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; (b) os serventuários do foro judicial, admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; e (c) os antigos segurados facultativos com contribuição em dobro, filiados ao regime próprio de previdência estadual antes da publicação da Lei 12.964, de 19 de novembro de 1996. 



    2. No julgamento da ADI 3106, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 29/9/10, o Plenário invalidou norma que autorizava Estado-membro a criar sistema previdenciário especial para amparar agentes públicos não efetivos, por entender que, além de atentatória ao conteúdo do art. 40, § 13, da Constituição Federal, tal medida estaria além da competência legislativa garantida ao ente federativo pelo art. 24, XII, do texto constitucional. 



    3. Presente situação análoga, é irrecusável a conclusão de que, ao criar, no Estado de Goiás, um modelo de previdência extravagante – destinado a beneficiar agentes não remunerados pelos cofres públicos, cujo formato não é compatível com os fundamentos constitucionais do RPPS (art. 40), do RGPS (art. 201) e nem mesmo da previdência complementar (art. 202) – o poder legislativo local desviou-se do desenho institucional que deveria observar e, além disso, incorreu em episódio de usurpação de competência, atuando para além do que lhe cabia nos termos do art. 24, XII, da CF, o que resulta na invalidade de todo o conteúdo da Lei 15.150/05. 



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para declarar a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, ressalvados os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.”



    (ADI nº 4.639/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 11/03/2015, p. 08/04/2015; grifos nossos). 



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator